Tribunal: TJES
Processo: 5001827-51.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001827-51.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: ANDREIA LEMOS SIQUEIRA DUARTE
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001827-51.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
PICPAY SERVICOS S.A

RECORRIDA:
ANDREIA LEMOS SIQUEIRA DUARTE

JUÍZO DE ORIGEM:
VILA VELHA - 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 17 de abril de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
PICPAY SERVICOS S.A.
contra a sentença proferida em
ID 7488444
, nos seguintes termos:

Face o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos para:

a) Declarar a inexistência de débito da autora com a ré quanto ao objeto deste processo;

b) Condenar o réu ao pagamento do valor pecuniário de R$ 9.451,12 (Nove mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e doze centavos), referente à todas as transações contestadas pela autora, devendo tal valor ser acrescido de correção monetária desde a data dos fatos (30/10/2022) e de juros legais a partir desta sentença;

b) Condenar o réu ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) e título de indenização por danos morais, incidindo sobre tal valor juros e correção monetária a partir do arbitramento.

Desta forma, julgo extinto o processo com resolução de mérito conforme alude o artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais ao argumento de ausência de responsabilidade da recorrente, pois atuou regularmente no caso.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais ao argumento de ausência de responsabilidade da recorrente, pois atuou regularmente no caso.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, ficou comprovado nos autos a falha na prestação dos serviços da parte recorrente consistente na ausência de segurança dos serviços eletrônicos financeiros, devendo responder pelos prejuízos suportados pela recorrida. Vejamos trecho da sentença:

É dever da instituição financeira acautelar-se, antecipando-se à ação delituosa de terceiros, proporcionando segurança aos consumidores e prevenindo a ocorrência de danos quando da utilização dos serviços que disponibiliza. Ocorrendo falha na prestação do serviço, o banco responde pelos danos causados aos seus clientes, isto em razão do próprio risco que sua atividade econômica produz.

A responsabilidade da ré é objetiva conforme prevê o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente considerando que a ré não comprovou a ocorrência de qualquer fato capaz de afastar sua responsabilidade.

Cabia à ré demonstrar que os fatos não se deram como narrados na inicial, ou seja, comprovar que não houve falha na prestação de serviços e foram legítimas as transações.

A parte autora nega a realização das operações descritas na inicial, fato registrado em boletim de ocorrência policial (ID 20906393).

Como não se pode exigir da parte autora prova de fato negativo, isto é, de que não fez as operações que questiona, competia à requerida comprovar a legitimidade das cobranças pela requerida.

As instituições financeiras disponibilizam grandioso aparato eletrônico para uso dos clientes no propósito, de um lado, de facilitar as operações financeiras realizadas pelos consumidores, de outro, economizar custos com a manutenção de uma estrutura de serviços capaz de, com eficiência, agilidade e efetiva segurança, assistir o cliente em tais operações.

Não é razoável transferir aos consumidores os riscos inerentes a tais serviços. Cabia à ré, portanto, zelar pela segurança das operações realizadas e, diante do quanto alegado, comprovar que as compras e transações contestadas foram efetivamente realizadas pelo titular da conta.

No mais, a documentação constante dos autos, corrobora a narrativa de ocorrência de fraude.

Conforme se verifica do relatado pela autora e dos documentos juntados aos autos, quando percebeu o furto do celular, registrou ocorrência perante a autoridade policial e entrou em contato com as instituições financeiras para promover o bloqueio de suas contas bancárias, dentre elas a ré.

No ponto, a própria ré, em sua peça de defesa, alegou que a requerente entrou em contato no dia 30/10, quando, por segurança, efetuou o bloqueio temporário da conta, todavia, as transferências contestadas já haviam ocorrido.

A narrativa da consumidora mostra-se crível, destacando-se que não há nenhum elemento nos autos a indicar que o terceiro fraudador conhecia a senha da autora, tampouco que essa contribuiu para fraude fornecendo seus dados.

Por outro lado, a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a infalibilidade do seu sistema de segurança, apta a impedir a violação dos mecanismos protetivos do aplicativo instalado no dispositivo móvel, ou seja, a impossibilidade da realização das transferências sem que os fraudadores estivessem em posse da senha pessoal da autora ou que as operações contestadas pela consumidora foram por ela realizadas.

Calha destacar que, em caso semelhante ao dos autos, o magistrado relator deste recurso já analisou recentemente a matéria, reconhecendo que a responsabilidade civil da instituição financeira em caso de roubo/furto, onde foi subtraído o celular do consumidor e realizadas transações financeiras fora do padrão de uso, é objetiva, decorrente da falha de segurança de suas operações, não havendo que se reconhecer a culpa exclusiva da vítima. Vejamos trecho daquele voto:

Restou demonstrado que a parte recorrida foi vítima de roubo, onde foram subtraídos seus documentos, carteira, cartões de banco e telefone celular, conforme narrado no Boletim de Ocorrência de ID 7029815.

Posteriormente à subtração do celular, foram realizadas transações bancárias na modalidade PIX no valor total de R$ 16.564,65 (dezesseis mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), conforme Boletim de Ocorrência de ID 7029815.

Em que pese a parte recorrente sustente que a culpa é exclusiva da vítima, que possivelmente tinha sua senha acoplada aos objetos pessoais ou a forneceu aos criminosos, razão não lhe assiste.

O Superior Tribunal de Justiça
exarou entendimento recente acerca da concorrência da culpa em casos semelhantes, bem como dispôs sobre as operações realizadas
fora do padrão de consumo dos consumidores
.

Ao referido entendimento, curvo-me desta feita:

[...]

Destarte, é caso de reconhecimento da responsabilidade da reclamada, incidindo no caso a aplicação da Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Por fim, não é demais destacar que o nexo de causalidade entre a conduta do banco e o prejuízo do consumidor está presente nestes casos porque, se não fosse a fragilidade do sistema bancário, o golpe não se efetivaria.

Nas palavras da Ilma. Ministra Nancy Andrighi, ainda no julgamento do REsp n. 1.995.458/SP:

“34. Sobre a aferição do nexo de causalidade, a doutrina majoritária adota a teoria da causalidade adequada ou do dano direto e imediato, de maneira que somente se considera existente o nexo causal quando o dano é efeito necessário e adequado de uma causa. 35. Na hipótese dos golpes de engenharia social, resta evidente que a conduta das instituições financeiras de se manter inerte perante a ocorrência de diversas transações de valores altos em poucos minutos concorre para permitir os golpes aplicados em seus correntistas. Assim, o nexo causal é estabelecido ao se concluir que poderia a instituição financeira ter evitado o dano sofrido em decorrência dos golpes, caso adotasse medidas de segurança mais eficazes para identificar as transações atípicas. 36. Nesta linha, não há como argumentar que a falta de segurança das instituições bancárias para criar mecanismos que obstem movimentações atípicas que aparentem ilegalidade está desassociada da atividade bancária. Em verdade, somente as instituições financeiras detêm os meios adequados para obstar estas transações atípicas, uma vez que estas devem ser comparadas com histórico do consumidor no que tange a valores, frequência e modo. 37. A vulnerabilidade do sistema bancário, portanto, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. E é precisamente esta falha que permite o golpe sofrido pela vítima provoque prejuízos financeiros.”.

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

(Colegiado Recursal PJES. Recurso Inominado Cível. Processo n. 5028469-95.2022.8.08.0035. Turma Recursal - 1ª Turma. Magistrado Relator: Dr. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, Data: 25/Mar/2024)

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.